Tribunal: TJMT
Processo: 1007816-96.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007816-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARISTOTELES SOARES CHAGAS - CPF: 617.165.371-34 (AGRAVADO), CELIO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 181.688.841-91 (AGRAVADO), CELSO SILVEIRA DO CARMO - CPF: 203.699.131-91 (AGRAVADO), EDNA WILL - CPF: 393.684.321-04 (AGRAVADO), JAIR SANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 828.273.381-49 (AGRAVADO), JESUINO DOMINGOS SANTANA - CPF: 346.417.501-49 (AGRAVADO), LUCIANO PEDROSO DE AMORIM - CPF: 078.316.681-87 (AGRAVADO), RITA ANA DE OLIVEIRA - CPF: 362.645.631-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Aristoteles Soares Chagas (AGRAVADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. REDUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece os valores máximos dos honorários periciais, podendo o magistrado, mediante decisão fundamentada, ultrapassar o limite fixado na tabela em até cinco vezes, considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais.

2.

Conforme cálculo no portal público (SISCALC), o valor ajustado dos honorários periciais contábeis para 2024 representa R$ 435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos).

3.

O valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) arbitrados a título de honorários periciais, por exequente, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, encontrando respaldo no artigo 2º, § 5º, da Resolução nº 232/2016 do CNJ, que determina o reajuste anual dos valores pela variação do IPCA-E, na medida em que deve ser considerada a complexidade da perícia a ser realizada, bem como a multiplicidade de servidores exequentes com cargos e vencimentos diferentes, o que demanda a elaboração de um laudo específico para cada credor.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que, nos termos da Resolução nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve os honorários pericias fixados (R$ 400,00 por exequente), totalizando o montante de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), por se tratar de 07(sete) servidores.

Afirma que a decisão singular proferida está em desacordo com a Resolução n. 232/2016 do CNJ, vez que extrapola o montante fixado no art. 2º,

§ 5º da normativa em questão.

Dia que ‘
levando-se em consideração a complexidade do trabalho a ser executado, e o tempo exigido para a elaboração do laudo, medida que se impõe a observância do limite fixado na tabela constante da Resolução nº 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece o valor de R$ 300,00(trezentos reais), para demandas propostas por servidores contra o Estado’
. Afirma que o valor máximo a ser arbitrado é de R$ 300,00 (trezentos reais), já que não podem ser superiores ao estabelecido na Resolução do CNJ.

Reconhece que o valor atualizado até janeiro de 2024 totaliza R$ 435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos), podendo ser multiplicado cinco vezes, conforme estabelecido no § 4º do artigo 2º da normativa do CNJ, o que totalizaria R$ 2.175,40 (um mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta centavos).

Cita jurisprudência deste Tribunal de Justiça e requer

o provimento do agravo e instrumento

‘
a fim de que seja reformada a decisão de id. 211683185, uma vez que não está em conformidade com a Resolução n. 232/2016, artigo 2º, §§ 4º e 5º, fixando a verba honoraria em R$ 2.127,00 (dois mil, cento e vinte e sete reais) e em primeiro pedido subsidiário, que sejam reduzidos os honorários do perito obedecendo à fórmula elaborada pelo Emérito Desembargador Luiz Carlos Costa nos autos n. 1004709-78.2023.811.0000, fixando a verba honorária em R$ 1.218,62(mil duzentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), já devidamente atualizado, uma vez se tratar de 07(sete) autores; ou ainda, em segundo pedido subsidiário, que seja reduzida a verba honorária em observância ao entendimento do Eminente Desembargador Márcio Vidal nos autos do agravo de instrumento n. 1021411-02.2023.811.0000, fixando em R$ 300,00(trezentos reais), por exequente, totalizando neste caso, em R$ 2.100,00(dois mil e cem reais), por se tratar de 07(sete) servidores’
.

Contrarrazões ao Agravo Interno não foram apresentadas (id. 218035164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Na hipótese dos autos, a parte agravante afirma que a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento que pretendia minorar o valor fixado como honorários periciais deve ser reformada, ao argumento que deixou de observar

o § 4º do artigo 2º da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça.

Contudo tais argumentos não são suficientes para a reforma da decisão.

Isto porque, a decisão manteve os honorários periciais fixados pelo Juízo de Primeira Instância (R$ 400,00), valor este abaixo do estabelecido na norma do CNJ, conforme trecho a seguir transcrito:

“A Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que “
fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015
” estabelece:

Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

[...]

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.

Anexo da Resolução 232, de 13 de julho 2016.

Tabela Honorários Periciais

Especialidades

Natureza da Ação e/ou Espécie de Perícia a ser realizada

Valor Máximo

1. Ciências Econômicas / Contábeis

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

1.5 – Outras R$ 830,00

Na hipótese dos autos, verifico que deve ser utilizado o subitem 1.1. da tabela para a fixação dos honorários periciais com a finalidade de apurar eventual defasagem na remuneração de servidores por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

É certo que, deve ser observado o disposto no artigo 2º, § 5º, da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo contábil.

Nesse passo, conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -
Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”
o valor reajustado corresponde, no ano de 2024, a
R$ 435,08
(quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos) por agravado, e dessa forma o valor está um pouco além do estabelecido pela norma do CNJ.

Logo, é possível observar que o valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, mostra-se
dentro da razoabilidade
, tendo em vista que nos termos do artigo 2°, § 5°, os valores indicados na tabela transcrita
serão ajustados anualmente
, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).”

Ressalta-se que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, uma vez que o magistrado e a contadoria judicial não possuem o conhecimento técnico necessário para a melhor solução do feito.

Na situação em comento pertinente avaliar os fatores relativos à relevância da prova para o
processo
, a dificuldade, as particularidades do trabalho a ser desenvolvido pelo técnico, sopesando, ainda, o tempo a ser demandado para a execução do serviço, além do esforço despendido na realização dos trabalhos e a qualificação profissional do perito.

Dessa forma, tendo em vista a natureza e o grau de complexidade do serviço a ser realizado pelo perito, concluo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau está adequado ao deslinde do caso.

Não bastasse isso, a parte agravante não oferece qualquer motivo de real relevância que possa invalidar a proposta feita.

À proposito colaciono decisões deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO PARCIAL JÁ DEFERIDA NA DECISÃO COMBATIDA – PRETENSÃO DE MAIOR MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ
– NOVA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O valor de R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso não provido. (N.U 1028534-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO PARCIAL JÁ DEFERIDA NA DECISÃO COMBATIDA – PRETENSÃO DE MAIOR MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – NOVA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor de R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) por exequente
, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016,
harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Decisão mantida. Recurso não provido. (N.U 1025040-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO DE TAC – PERÍCIA TÉCNICA NA ÁREA A SER RECUPERADA –
HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com base no princípio da razoabilidade, considerando o grau de dificuldade e a complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem mostra-se razoável e condizente com a perícia a ser efetuada pelo expert. Agravo a que se nega provimento. (TJ-MT - AI: 10001398320228110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO –INVIABILIDADE - ABUSIVIDADE DO QUANTUM FIXADO NÃO DEMONSTRADO -
RECURSO DESPROVIDO. Além da Resolução n. 232/2016-CNJ, o magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável. Não tendo o recorrente demonstrado de maneira concreta a abusividade do quantum fixado a título de honorários periciais, deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo a quo.” (TJ-MT 10229709620208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/03/2021)

No mesmo sentido: TJMT - AGR: 10060175220238110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2023; TJMT - AI: 10046205520238110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2023.

No bojo do voto da apelação n. 10229709620208110000 o eminente relator – Des. Márcio Vidal – consignou o seguinte:

“(...) Assim, além da referência trazida na Resolução, o magistrado deve considerar o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Na hipótese trazida, vislumbro que as considerações trazidas pelo Agravante, relativamente ao valor fixado, para a verba honorária pericial, revestem-se de
caráter subjetivo, deixando de demonstrar, de maneira concreta, a abusividade do
quantum
fixado, isto porque sequer trouxe corretamente os dados e elementos comprobatórios, o vulto, o risco, a dificuldade dos serviços que serão executados pelo perito, as horas estimadas para realização de cada fase do trabalho, isto é, elementos capazes de determinar a complexidade da perícia.

Nesse contexto, conclui-se que não havendo a possibilidade de determinar o grau de complexidade da natureza do trabalho a ser desenvolvido pelo perito contábil, reputa-se, assim, razoável e proporcional a verba honorária pericial homologada pelo douto Juízo a quo, que detém maiores elementos que esta Corte para determinar o
quantum
a ser fixado na demanda em espécie.

Desta forma, ante a ausência de elementos concretos a infirmar a decisão singular, não demonstrando o Agravante o excesso do valor fixado a título de honorários periciais, deve a mesma ser mantida.

Nessa quadra, extrai-se da decisão objurgada que o aumento dos honorários periciais foi devidamente justificado, não havendo, assim, motivos para suspender a decisão de Primeiro Grau,
uma vez que se trata de vários servidores, e cada um efetivado em períodos diferentes e, possivelmente, não possuíam o mesmo salário
.” (grifo nosso)

Destaco, inclusive, que nos autos da apelação n. 1008231-79.2024.8.11.0000, de relatoria da Desª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgado em 22/05/2024 e publicado no DJE 23/05/2024, restou assentado que
“(...) o valor dos honorários periciais fixados na decisão agravada em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por autor, não extrapola os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, reputando-se razoável e proporcional, ainda mais considerando que na ação de origem há 10 (dez) servidores com cargos diferentes, o que demandará a elaboração de um laudo específico para cada credor.”

Nesse sentido, é certo que este magistrado já assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORARIOS PERICIAIS. TESE DE VALOR EXCESSIVO. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
O valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente
, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016,
harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (N.U 1007544-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

A situação dos autos é idêntica ao presente feito em análise e a jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prova pericial determinada de ofício – Honorários periciais que deverão ser recolhidos pelo devedor – Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.274.466/SC (Temas 671, 672 e 871): (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos" (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial" (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" - Hipótese de aplicação da tese 1.3 firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Honorários periciais fixados em montante razoável e proporcional a trabalho a ser realizado - Decisão mantida – Recurso desprovido.” (TJSP - AI: 30029156820238260000 São Paulo, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 15/06/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/06/2023) No mesmo sentido: (TJSP - AI: 30001523120228260000 SP 3000152-31.2022.8.26.0000, Relator: Encinas Manfré, Data de Julgamento: 16/08/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de interno, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024